Tribunal: TCU
Processo: 006.595/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de dois ex-prefeitos de Santo Antônio do Descoberto/GO, em razão de omissão do dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Convênio 700981/2011.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de David Leite da Silva e Itamar Lemes do Prado, ex-prefeitos de Santo Antônio do Descoberto/GO, ante a omissão do dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Convênio 700981/2011, e em que, nesta fase processual, monitora-se a determinação dirigida ao Município de Santo Antônio do Descoberto/GO por meio do subitem 9.11 do Acórdão 8785/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos art. 169, inciso I, e 243, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar cumprida a determinação dirigida ao Município de Santo Antônio do Descoberto/GO por meio do subitem 9.11 do Acórdão 8785/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. comunicar esta decisão à Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto/GO.